Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pelo modo como as lesões foram provocadas — indicativas de animus necandi — quanto pelo fato de os atos terem sido praticados na presença e contra a filha da vítima, criança de apenas sete anos de idade, evidenciando-se também a periculosidade do paciente.
5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313; Lei no 11.340/2006, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1978594, 0707324-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.